Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717977-62.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: RUI CARVALHO DE PAULA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 20819903 e ID 20819915) interpostas por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e pelo BANCO DO BRASIL S/A ante sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 20819894) e confirmada pela decisão em embargos de declaração (ID 20819911) que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da PREVI e do BANCO DO BRASIL. Conforme decisão ID 21044899, foi determinada a suspensão do julgamento deste feito, diante dos recursos especiais repetitivos 1.778.983 e 1.740.397 (Tema 1.021), os quais buscam integrar a tese firmada no Tema 955. Por meio da certidão ID 24393691, verifica-se que sobreveio o transito em julgado dos recursos paradigmas. Diante da Tese fixada, INTIMEM-SE as partes para que, por força dos arts. 9o e 10 do CPC, se manifestem sobre sua repercussão sobre o objeto deste feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021 10:07:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador